Tribunal: TJDFT
Processo: 0719688-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. NULIDADE CAUSA DEBENDI. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DO DOCUMENTO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação declaratória negativa de existência de débito, a distribuição do ônus da prova impõe seja a autenticidade do documento provada pela parte quem o produziu (arts. 410 e 429, ambos do Código de Processo Civil).

1.1. In casu, não tendo a parte que elaborou o documento demonstrado a existência da causa debendi, a existência e validade do negócio jurídico mostra-se incontestável.

2. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal.

3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.